Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-41.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. ESCOLHA DO CURADOR. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da sentença para que seja, ela própria, nomeada curadora do interditado, no lugar de sua irmã.
2. É fato incontroverso que o genitor da apelante está acometido por demência não especificada, que o impede de praticar os atos da vida civil.
3. A filha Cláudia, que já exerce efetivamente os cuidados e reside com o genitor, foi nomeada curadora. 3.1. O parecer técnico elaborado após visita à residência do incapaz confirmou que o interditando tem recebido todos os cuidados necessários, estando atendido seu melhor interesse.
4. Ademais, as provas coligidas aos autos do presente processo não confirmam os fatos alegaos pela apelante.
5. Apelação conhecida e desprovida.